Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno e Embargos Declaratórios interpostos por DISTRITO FEDERAL e EDMILSON DE JESUS ante decisão que determinou que, em sede de HABEAS DATA, a autoridade coatora forneça as fichas financeiras objeto da demanda, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de multa diária. Após manifestação do Ministério Público sobre os embargos de declaração opostos por EDMILSON DE JESUS, nos termos da decisão ID 63094048, dei provimento aos embargos para integrar a decisão que também havia objeto do agravo interposto pelo Distrito Federal. Em seguida, o Distrito Federal foi intimado para complementar ou alterar as razões do agravo interno interposto, nos exatos limites da modificação da decisão que foi integrada, conforme o prescrito no § 4o, do art. 1.024 do CPC. Nos termos do ID 63962411, houve o aditamento do agravo interno. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta ao agravo interno do Distrito Federal, conforme aditamento ID 63962411. Após apresentação da resposta ou decurso do prazo pela parte Agravada, em observância ao disposto no art. 179, inc. I, do CPC, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação quanto ao agravo interno ID 63962411. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 23 de setembro de 2024 16:00:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador